Tribunal: TJDFT
Processo: 0720595-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0720595-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: EMEDCAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BOM JESUS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Décima Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Execução no 0725525-07.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de realização de pesquisa de bens do executado pelo sistema SNIPER. O agravante afirma ter Execução de cheques emitidos pela parte agravada e que, não encontrados bens ou valores, requereu a pesquisa no sistema SNIPER, tendo o Juízo indeferido tal pedido. Salienta a necessidade de reforma dessa decisão. Defende que tal sistema se mostra alternativa eficaz para localização de bens ou valores do devedor, de modo que o indeferimento do seu pleito fere os Princípios da Cooperação, do Dever da Prestação Jurisdicional e da Máxima Efetividade da Execução, haja vista que o credor precisa de informações que somente o Juízo consegue obter, além de que a execução deve ser pautar pela celeridade e utilidade. Sustenta a necessidade de realização da pesquisa com objetivo de satisfazer a execução, observando-se o princípio da razoabilidade e da cooperação. Tece considerações e colaciona julgados. Requer o conhecimento e a concessão da tutela de urgência para determinar que seja realizada pesquisa no sistema SNIPER. No mérito, pugna pelo provimento para reformar a decisão agravada, confirmando-se a determinação de realizar a pesquisa no sistema SNIPER. Preparo devidamente recolhido nos IDs 59309977 e 59311877. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Preceitua a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito, (ii) o perigo do dano e (iii) a reversibilidade dos efeitos da decisão. Transcrevo a decisão agravada de ID 195400237, autos de origem: Trata-se de pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper. A pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. Isso porque constam do Sniper, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial e os fechados, conforme dito, já foram objeto de pesquisa por este Juízo. Por fim, em processos cíveis, nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário (LC 105/2001, art. 1o, §4o), a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Pelos motivos expostos, indefiro o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Retornem à suspensão pelo art. 921, III e §1o do CPC, conforme decisão de ID 183091629, proferida na data de 10/1/2024. (destaques no original) O Conselho Nacional de Justiça, complementando as ferramentas auxiliares do Juízo em prol da satisfação da obrigação pecuniária exequenda, implementou o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper) que "é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0 que agiliza e facilita a investigação patrimonial para servidores, servidoras, magistrados e magistradas de todos os tribunais brasileiros integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ)” (https://www.cnj.jus.br/tecnologia-da-informacao-e-comunicacao/justica-4-0/sniper/, consulta realizada em 7.10.2022). Denota-se que a ferramenta, de acesso exclusivo para servidores e magistrados dos Tribunais de Justiça, auxilia na localização de vínculos patrimoniais, societários e financeiros em diversas bases de dados como a Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Agência Nacional de Aviação Civil, Tribunal Marítimo, Controladoria-Geral da União e o próprio Conselho Nacional de Justiça, estando em fase de integração com os sistemas INFOJUD e SISBAJUD. Nesse ponto, diante da possibilidade de acesso ao sistema pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, ferramenta disponibilizada no sistema PJe via marketplace exclusivamente aos magistrados e servidores, necessária a realização de tal consulta. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1649445, 07327342520228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 19/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença de ação monitória, que indeferiu o pedido da exequente para pesquisa de bens em nome do devedor via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER. 1.1. Em suas razões, a agravante requer a reforma da decisão para que seja determinada a utilização da ferramenta "SNIPER", ao argumento de que ao juízo da execução foi conferido um poder-dever de prestar a tutela jurisdicional, que no caso dos processos de execução é inerente à determinação de todas as diligências lícitas que se mostrarem aptas à máxima eficiência do processo. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ, que "atua na solução de um dos principais gargalos processuais: a execução e o cumprimento de sentença, especialmente quando envolvem o pagamento de dívidas, devido à dificuldade de localizar bens e ativos." 2.1. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pela agravante. 2.2. Ademais, em consulta Coordenadoria de Sistemas e de Estatística da Primeira Instância - COSIST, houve a informação de que a funcionalidade SNIPER - Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos foi disponibilizada às Serventias Judiciais desde 16/08/2022. Assim, é desejável para o adimplemento da dívida permitir que seja feita a pesquisa com a nova funcionalidade denominada "SNIPER" a fim de localizar bens do devedor aptos ao cumprimento da obrigação. 2.3. Precedente desta Corte: "[...] Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados." (07327342520228070000, Rel: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 19/12/2022). 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1707217, 07066869220238070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. PESQUISA VIA SNIPER. POSSIBILIDADE. ACESSO EXCLUSIVO A SERVIDORES E MAGISTRADOS. DEVER DE COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1. O SNIPER constitui ferramenta útil na busca de bens passíveis de penhora para a satisfação do débito em execução, sendo de acesso exclusivo a servidores e magistrados dos tribunais integrados à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), à qual o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se encontra devidamente integrado. 2. Infrutíferas as buscas já empreendidas pelos sistemas informatizados do Poder Judiciário, não há impedimento à consulta pelo SNIPER a fim de localizar patrimônio penhorável. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1697785, 07424870620228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, Relator Designado: FÁBIO EDUARDO MARQUES 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2023, publicado no DJE: 7/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destacado) Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como oportuna a concessão da tutela de urgência, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, e art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela de urgência requerido para determinar que seja realizada a pesquisa no sistema SNIPER. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. À parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, DF, 22 de maio de 2024 14:36:05. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador